Tribunal: TJMT
Processo: 1013335-15.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013335-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), BRUNA ANGELO ISMAEL - CPF: 832.311.611-34 (RECORRIDO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1013335-15.2025.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

RECORRIDA:
BRUNA ANGELO ISMAEL.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
12 A 14/8/2025.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ITBI. PARTILHA DE BENS DECORRENTE DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. INEXISTÊNCIA DE TRANSMISSÃO ONEROSA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra sentença que declarou a inexigibilidade do ITBI incidente sobre partilha de bens decorrente de divórcio consensual, determinou a restituição simples do valor de R$ 9.663,68, devidamente atualizado, e rejeitou os pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a partilha de bens decorrente de divórcio consensual configura fato gerador do ITBI; (ii) estabelecer se é devida a restituição do valor pago a título de ITBI; (iii) determinar se há fundamento para a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A partilha de bens decorrente de divórcio consensual não configura transmissão onerosa de bens imóveis, mas mera divisão patrimonial, o que afasta a incidência do ITBI, nos termos do art. 156, II, da CF/1988.

A cobrança indevida do ITBI enseja a restituição simples do valor pago, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Não há previsão legal para interposição de recurso adesivo nos Juizados Especiais, conforme Enunciado nº 88 do FONAJE.

A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de conduta tipificada no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A partilha de bens decorrente de divórcio consensual não constitui fato gerador do ITBI, por não configurar transmissão onerosa.

2. A cobrança indevida de ITBI autoriza a restituição simples dos valores pagos.

3. Não cabe recurso adesivo nos Juizados Especiais por ausência de previsão legal.

4. A condenação por litigância de má-fé exige prova de conduta enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 80; Enunciado nº 88 do FONAJE; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1027040-43.2021.8.26.0053, Rel. Des. Adriana Carvalho, j. 23.08.2024; TJ-SP, Apelação nº 1003443-92.2023.8.26.0629, Rel. Des. Amaro Thomé, j. 17.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra sentença prolatada no ID 298820477, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do ITBI sobre a partilha de bens decorrentes do divórcio da reclamante, referente ao imóvel situado à Rua Marcos Pereira da Luz, nº 75, bairro Miguel Sutil, Cuiabá/MT, matriculado sob o nº 67.163, Livro 2GS, fl. 33, no Cartório do Segundo Ofício de Cuiabá/MT, e condenar o demandado a restituir o valor de R$ 9.633,68, com atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021.

Por fim, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos de restituição do indébito em dobre e o dano moral pleiteado.

Em suas razões recursais,
o recorrente alega:

a)

Equívoco da análise dos elementos fáticos e jurídicos atinentes à origem da cobrança do ITBI;

b)

Ausência de fato gerador não comprovada pela reclamante à época da emissão do Documento de Arrecadação Municipal (DAM);

c)

Culpa exclusiva da recorrida e do Cartório;

d)

Impossibilidade de restituição do indébito, diante da não configuração de erro da Administração Pública;

e)

Necessária condenação da demandante por litigância de má-fé.

Ao final, requer o provimento do recurso e, por consequência, a improcedência dos pedidos iniciais, considerando a regularidade da conduta do município na emissão do DAM e a culpa exclusiva da reclamante e do Cartório na cadeia dos eventos que culminaram o pagamento do tributo, bem como a condenação da demandante em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II c/c art. 81 e 96 do Código de Processo Civil, com a aplicação da multa pertinente, a ser revertida em favor do município de Cuiabá.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 298820482), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau. De forma adesiva, reitera o pedido de restituição em dobro e de indenização por danos morais.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conforme narrado na petição inicial, a reclamante ajuizou ação de divórcio consensual (Processo nº 1006332-30.2018.8.11.0041), na qual lhe foi atribuído 100% do imóvel situado à Rua Marcos Pereira da Luz, nº 75, bairro Miguel Sutil, Cuiabá/MT, registrado sob o nº 67.163, Livro 2GS, fl. 33, no Cartório do Segundo Ofício de Cuiabá/MT.

Afirma que, em 10/06/2022, ao dirigir-se à Prefeitura de Cuiabá para regularizar o imóvel, foi surpreendida com a emissão de DAM no valor de R$ 6.706,95, referente ao ITBI.

Relata que, sem dispor do valor à época, retornou à Prefeitura em 28/06/2024, sendo informada de que o montante atualizado seria de R$ 9.663,68, o qual foi pago para regularização do registro.

Sustenta que, somente em 21/10/2024, com a emissão do formal de partilha (ID 171365340 – autos originários), tomou ciência de que não havia obrigação de recolher o ITBI, pois a partilha decorrente de divórcio não constitui fato gerador do tributo.

Assim, afirma que o reclamado, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, impôs um pagamento indevido, levando-a a erro por ausência de informações corretas pela emissão irregular da cobrança.

Pois bem, diante do contexto fático-probatório, tem-se que a sentença de primeiro grau não merece reforma.

Conforme consignado pelo Juízo de origem, o ITBI tem como fato gerador a transmissão onerosa de bens imóveis, consoante dispõe o art. 156, II, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

No caso, a partilha decorrente de divórcio consensual não configura transmissão onerosa, mas divisão patrimonial, não sendo fato gerador do imposto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – Mandado de segurança – Comarca de São Paulo – ITBI –
Partilha de bens em divórcio consensual – Doação de parte excedente à meação – Inexistência de ato oneroso – Meação de bens do casal que não se trata de modalidade de aquisição de bens, afastando a incidência do imposto de transmissão patrimonial (ITBI) – Precedentes desta Colenda 14ª Câmara de Direito Público
– Sentença reformada – Recurso provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10270404320218260053 São Paulo, Relator.: Adriana Carvalho, Data de Julgamento: 23/08/2024, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/08/2024) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI - MUNICÍPIO DE TIETÊ –
DIVÓRCIO CONSENSUAL - SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO TRIBUTO
– PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA – MÉRITO -
DIVISÃO PATRIMONIAL QUE NÃO CONFIGURA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ITBI – PARTILHA IGUALITÁRIA - INEXISTÊNCIA DE TRANSMISSÃO DE BENS A TÍTULO ONEROSO – IMPOSTO INDEVIDO – PRECEDENTES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDOS.
(TJ-SP - Apelação: 1003443-92.2023.8 .26.0629 Tietê, Relator.: Amaro Thomé, Data de Julgamento: 17/04/2024, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/04/2024) (grifei).

Nos autos, restou comprovado que a recorrida pagou o valor de R$ 9.663,68, ao reclamado, a título de ITBI (ID 298820467), devendo tal valor ser ressarcido, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Quanto aos pedidos formulados de forma adesiva nas contrarrazões, não cabe recurso adesivo nos Juizados Especiais por ausência de previsão legal, conforme Enunciado nº 88 do FONAJE:

ENUNCIADO 88 – Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).

Não procede, igualmente, o pedido de condenação por litigância de má-fé, pois não restou demonstrada qualquer conduta tipificada no Artigo 80 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025